Tribunal: TJDFT
Processo: 0707105-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707105-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELIA MARIA DA SILVA SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazendo Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706570-32.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada e determinou a expedição dos requisitórios apenas após preclusa a decisão. Aduz que determinar que se aguarde a preclusão da decisão para a expedição das requisições em face do ente público caracterizaria ilegalidade e causaria prejuízos ao credor, cujo crédito somente seria satisfeito após o julgamento de eventual Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal. Alega que, caso o agravado venha a interpor recurso em face da decisão ora agravada e este venha a ser provido, poderá reaver eventuais valores pagos indevidamente. Sustenta, assim, que inexistiriam riscos à segurança jurídica ou prejuízos ao erário. Tece demais considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a imediata expedição dos requisitórios para pagamento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a antecipação de tutela. Preparo recolhido no ID 69240957. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 224253661 dos autos originários: I - Trata-se de cumprimento de sentença requerido por CELIA MARIA DA SILVA SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL Na manifestação de ID 217256734, a Contadoria Judicial esclarece que o executado aplicou a Taxa Selic somente sobre o principal corrigido apurado em dezembro/2021 enquanto o órgão técnico aplicou sobre o total do débito apurado em dezembro/2021 (principal corrigido acrescido dos juros). Conforme entendimento deste Tribunal, a Taxa Selic deve incidir sobre o montante total da dívida apurado até novembro/2021. Senão vejamos: “A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (TJ-DF, Acórdão 1601628, 07193369320228070000, Relator: Desembargador ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2022, publicado no DJE: 24/08/2022) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento não há se falar em suspensão do processo. 2. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação. 3. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 4. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. 5. Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada. 6. No julgamento do Tema 905, a Corte Cidadã estabeleceu os índices de correção aplicáveis para cada pretensão, prevendo o IPCA-E para as condenações judiciais administrativas, ressalvando a coisa julgada, porém destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto. 7. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Escorreita a decisão agravada ao determinou a atualização do valor devido utilizando-se o IPCA-e para correção monetária e juros de mora pela TR até novembro de 2021. A partir de dezembro/2021 o montante sofrerá correção pela SELIC, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (TJ-DF, AGI N. 0718835-57.2022.8.07.0000, Relator: Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/08/2022, publicado no DJE: 22/08/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) II - Dessa forma, não acolho a impugnação de ID 207602770. III - Homologo os cálculos de ID 205161019. IV – Considerando a eventual manutenção de controvérsia quanto ao valor exequendo, com fundamento no poder geral de cautela e com o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual evitando a prática de atos processuais desnecessários, apenas preclusa a presente expeçam-se os pertinentes requisitórios. Após, prossiga-se conforma a decisão de recebimento de ID 165729493. V – No mais, ficam as Partes, desde já cientes, que eventual irresignação quanto ao prosseguimento do feito após preclusa a presente decisão deverá ser manejado por meio do recurso cabível, sendo certo que as hipóteses do art. 1.022 do CPC não contemplam eventual reapreciação da matéria em decorrência de mero descontentamento das Partes em face do decisum. VI - Intimem-se as Partes da presente. (grifos do original) Como se vê, a decisão recorrida determinou que somente houvesse a expedição dos requisitórios para pagamento após a preclusão da decisão. Ocorre que, no caso dos autos, não se encontram presentes as hipóteses do art. 525, § 6o, do CPC, para a suspensão do cumprimento de sentença. Além do mais, não há notícia nos autos acerca da concessão de efeito suspensivo a eventual recurso interposto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. A suspensão do andamento regular do feito para se aguardar a preclusão de determinada decisão judicial somente se justifica nas hipóteses em que haja expressa previsão legal nesse sentido ou a concessão de efeito suspensivo pelo relator de eventual recurso interposto. O Juízo de origem, embora legitimamente calcado no poder geral de cautela, na segurança jurídica e na economia processual, ao determinar que a expedição dos requisitórios aguarde a preclusão da decisão, indevidamente invade a esfera de competência do segundo grau de jurisdição. Isso porque concede ex officio efeito suspensivo a eventual recurso a ser interposto pela parte prejudicada, atribuição esta que compete ao relator do recurso, nos termos dos art. 1.019, I, do CPC. Desse modo, não há óbice ao regular prosseguimento do feito, com a expedição dos requisitórios para pagamento competentes. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA À OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO DA DECISÃO. DESNECESSIDADE. 1. A decisão recorrida determinou a realização do leilão judicial eletrônico do bem penhorado nos autos, deixando registrado que desde o ano de 2019 se está a aguardar a efetivação do ato expropriatório. O demandante aduz que a r. decisão incorre em equívoco somente no ponto em que condiciona o prosseguimento do processo à ocorrência da preclusão. 2. De fato, não se encontram presentes as hipóteses legais previstas no Art. 525, §6o, para a suspensão do cumprimento de sentença, bem como para a suspensão dos atos de expropriação do bem objeto de penhora que será levado à leilão judicial eletrônico (Art. 879, inciso II, do CPC). 3. Ademais, houve interposição de Agravo de Instrumento pela parte executada (AI 0726263-22.2024.8.07.0000), ainda pendente de apreciação, no qual não foi deferido o pedido de efeito suspensivo. 4. Nesse contexto, não se mostra necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para prosseguimento do leilão judicial eletrônico do bem. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1928590, 0726609-70.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DEPENDENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A anotação constante na decisão de origem ora agravada (aguardar o trânsito em julgado dos recursos interpostos) acaba por constituir óbice à razoável duração do processo preconizada pelos artigos 4o, 6o e 8o do CPC (Acórdão 1345193, 07062718020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Agravo de instrumento conhecido provido. (Acórdão 1628220, 0725863-76.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJe: 27/10/2022.) Não vislumbro, assim, em análise perfunctória e não exaurível, a probabilidade do direito vindicado. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o prosseguimento dos autos de Cumprimento de Sentença de origem, com a expedição dos requisitórios para pagamento competentes. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Ao agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2025 17:09:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador